Tribunal: TJMT
Processo: 1010323-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010323-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PRODUZIR FAZENDAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 16.990.488/0001-81 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – DIVERGÊNCIA SOBRE O IMÓVEL LEVADO A LEILÃO – INCLUSÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E PERÍCIA – DESNECESSIDADE – DILIGÊNCIA PARA CONSTATAÇÃO JUDICIAL
IN LOCO
– MEDIDA SUFICIENTE – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIAL PROVIMENTO
.

Havendo decisão do juízo
a quo
para constatação judicial
in loco
por Oficiais de Justiça na área objeto da lide, não se mostra necessária a realização de perícia técnica, devendo ser exauridos primeiramente os procedimentos determinados pelo magistrado de primeiro grau.

Justifica-se a inclusão de litisconsórcio passivo havendo afinidade de interesses e eventuais efeitos no deslinde da causa, conforme inteligência do art. 113, III, do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1010323-98.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A

AGRAVADO:

PRODUZIR FAZENDAS LTDA - EM REC. JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A,
contra decisão saneadora proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
,
lançada
na Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial no 1000502-45. 2019.8.11.0107, ajuizada em face de
PRODUZIR FAZENDAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

Em suas razões recursais, o agravante alega que
“a r. decisão agravada, em suma, afastou as preliminares de (i) impugnação ao valor da causa; (ii) inépcia da inicial; (iii) ausência de interesse de agir da autora; (iv) da necessária formação de litisconsórcio passivo com o Sr. Vilson Misturini, fiduciante que deu a propriedade do imóvel objeto do leilão em discussão como garantia de Cédula de Crédito Bancário; e, ainda (v) indeferiu a produção de prova técnica pericial que se prestaria à apuração da localização do imóvel levado a leilão e daquele de titularidade da Agravada”
(sic).

Afirma que
“ainda que a instituição Agravante não concorde com o pronunciamento do juízo de origem quanto às primeiras preliminares rejeitadas, por tais não serem questões agraváveis por instrumento – reservando-se, contudo, a eventualmente impugná-las quando de preliminar de futura eventual apelação –, o presente recurso
volta-se tão somente face à questão relacionada à
necessária formação de litisconsórcio passivo necessário com o Sr. Vilson Misturini
, por se tratar de questão abarcada pelo inciso VI do artigo 1.015, CPC, e quanto à questão do
indeferimento de prova pericial
, como considerando-se a urgência na análise das questões diante da possível inutilidade de futura sentença caso não integrada a lide pelo Sr. Vilson Misturini e caso proferida sem que o juízo julgador tenha elementos técnicos indispensáveis à adequada análise do feito
”
(sic).

Aduz que a ora agravada relata na inicial que
“por meio do edital de divulgação de leilão, a instituição financeira Ré teria informado coordenadas geográficas e disponibilizado fotos relativamente à propriedade da autora, PRODUZIR FAZENDAS LTDA. Isto é, por suposto vício constante do edital do leilão quanto à informação das coordenadas de localização do imóvel e respectivas fotos, a autora, aqui Agravada, pediu a anulação do leilão”
(sic).

Anota que
“dias antes da realização do leilão, a instituição financeira recebeu a citação/intimação a respeito da presente demanda anulatória, em que o d. juízo de origem concedeu tutela de urgência para o fim de suspender a realização “do leilão extrajudicial noticiado pelo site (https://www.zukerman.com.br/area-rural-pratanova-ubirata-mt-17469-136607), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao valor da causa””
(sic).

Assegura que
“como já se expôs em contestação, o prosseguimento do leilão do imóvel objeto da matrícula de no 476, do 1o Ofício de Nova Ubiratã/MT (caso seja bem sucedido) terá o condão de transferir a propriedade do referido imóvel, na forma descrita na respectiva matrícula – título de propriedade!”
(sic).

Discorre que
“nem a presente demanda, nem a realização do leilão terão o condão de modificar o marco de georreferenciamento de nenhuma propriedade (nem desta consolidada a favor da instituição financeira, nem daquela que a Agravada se declara proprietária!). Por meio do leilão ocorrerá apenas venda da Fazenda, que possibilitará a transferência da propriedade, objeto da matrícula em nenhum momento questionada!”
(sic).

Assevera que
“é flagrante a imprescindibilidade de produção de prova pericial a se apurar, tecnicamente, a localização dos imóveis em discussão, possibilitando conferir ao juízo sentenciador elementos suficientes (e necessários) para o adequado julgamento da demanda”
(sic).

Anota que
“
é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel
por preço correspondente ao valor da dívida”
(sic).

Destaca que
“foi o próprio terceiro, Sr. Vilson Misturini, que cedeu o imóvel em alienação fiduciária para garantia de Cédula de Crédito Bancário, sendo o responsável, portanto, pela higidez da garantia”
(sic).

Registra que
“a lógica processual a ser aplicada é da necessidade de integração à demanda de todos aqueles que compõem a relação de direito material discutida e que, por isso, podem ser afetados por uma decisão aqui a ser proferida”
(sic).

Entende que
“dada a urgência da questão e na flagrante nulidade de futura sentença que seria prolatada sem que o d. juízo tivesse condições suficientes para tanto (sem a informação técnica da localização do bem), merece desde logo reforma a decisão agravada quanto indeferimento da produção de prova pericial”
(sic).

Reprisa que
“a decisão agravada rejeitou a formação de litisconsórcio passivo necessário com o Sr. Vilson Misturini e a produção de prova pericial para apuração da localização do imóvel em discussão, situações que, tal como já demonstrado, poderão acarretar inutilidade dos atos praticados e nulidade de futura eventual sentença sem que, antes, tenha sido integrado à lide o Sr. Vilson Mistuirini e sem que haja elementos técnicos a formar a convicção do julgador para adequada análise da demanda”
(sic).

Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, requer
“a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 995 do Código de Processo Civil/15, com expressa determinação de suspensão do feito de origem”
(sic).

No mérito, requer
“seja provido o recurso, com (i) a determinação de citação do Sr. Vilson Misturini para integrar a lide como litisconsórcio necessário; e (ii) a determinação de produção de prova pericial técnica para confirmação da localização do imóvel em discussão e resolução do ponto controvertido da demanda”
(sic).

Preparo recursal recolhido (Id. 131129653).

O pedido de atribuição de efeito ativo foi
indeferido
em 08/06/2022 por esta Relatora (Id 131120670).

Por ocasião das contrarrazões (Id 134188156), a parte agravada aduz que o pedido para inclusão do Sr. Vilson Misturini como litisconsórcio passivo necessário
“não configura as hipóteses dos artigos 113 e 114 do CPC”
e acrescenta que
“a presente ação não pleiteia a anulação de negócio jurídico realizado entre a instituição financeira e o Sr. Vilson Misturini”
(sic).

E quanto ao indeferimento da prova pericial, afirma ser inaplicável no presente caso e assevera
“se o agravante entender haver eventual sobreposição de imóveis, matrículas ou documentos, deverá propor ação autônoma perante o juízo competente, com o preenchimento de todos os requisitos e formalidades dispostos nos artigos 574 ao 587 do Código de Processo Civil”
(sic).
Ao final, pugna pelo desprovimento recursal e a manutenção da decisão recorrida.

Parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça,
Dra.

Dalva Maria de Jesus Almeida
, manifestando pela ausência de razões para intervenção do Ministério Público no presente caso, conforme teor do parecer de Id 138538720.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuidam-se os autos originários de ação
anulatória de leilão extrajudicial aforada por PRODUZIR FAZENDAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ora agravada), em desfavor do BANCO BRADESCO S/A (ora agravante), em que a autora da ação arguiu que a instituição bancária, ao divulgar leilão de imóvel rural oriundo de consolidação de propriedade (alienação fiduciária efetuada pelo devedor Sr. VILSON MISTURINI), mencionou coordenadas geográficas e disponibilizou fotos que se referem à propriedade da requerente (Produzir Fazendas Ltda - Fazenda Ibicaba/Água Limpa), ou seja, não se confunde com o imóvel objeto da consolidação de propriedade.

O juízo de origem deferiu a tutela de urgência e
suspendeu o leilão extrajudicial
, conforme decisão (Id 24264928), cujo teor foi combatido por meio do Agravo de Instrumento
no. 1015856-43.2019.8.11.0000, sem êxito.

A marcha processual nos autos de origem prosseguiu mediante apresentação de contestação, impugnação e decisão saneadora (Id 53647817), com os seguintes trechos:

“4)
AFASTO
a preliminar de inépcia da inicial e falta de interesse de agir uma vez que os fatos narrados, a causa de pedir e o pedido foram claramente expostos e demonstram a necessidade-utilidade, bem como a necessidade-adequação da prestação jurisdicional, qual seja, o reconhecimento judicial da ilegalidade do leilão divulgado pela parte requerida.

5.)
INDEFIRO
a inclusão do terceiro VILSON MISTURINI como litisconsorte passivo necessário, vez que não estamos diante das hipóteses dos artigos 113 e 114 do CPC. Isso porque que a parte autora não busca a consolidação da propriedade objeto do feito (relação jurídica entre Banco Bradesco e Vilson Misturini), mas sim a anulação do leilão, tendo em vista a suposta divulgação, equivocada, de que a propriedade da parte autora seria levada a leilão. Em suma: a utilização de coordenadas e imagens da propriedade da parte autora pela parte requerida colide com o direito daquela, estabelecendo-se relação jurídica independente.

6.) Considerando que a ação de produção antecipada de prova no 1017082-28.2020.4.01.3600 (2a Vara Federal Cível da SJMT), foi extinta sem exame do mérito, por falta de interesse processual,
INDEFIRO
o pedido de suspensão do feito postulado no Id. 48962551.

7.) Considerando que a pretensão da parte autora cinge-se na anulação do leilão extrajudicial,
INDEFIRO
a produção do prova pericial, vez que a suposta alegação de sobreposição entre os imóveis objeto do leilão (FAZENDA VERA CRUZ PRATA) e aquele de propriedade da autora (FAZENDA IBICABA/ÁGUA LIMPA) desafia a proposição de ação autônoma perante o juízo competente.

8.) Desnecessário oficiar ao INCRA para apresentar cópia integral do processo administrativo de georreferenciamento e respectivo cancelamento, uma vez que tais informações já se encontram nos autos (Ids. 49356569 e 49356571).

9.) Em prosseguimento ao feito
,

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar quantos aos novos documentos acostados pela parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos arts. 10 e 437, § 1o, ambos do CPC.”

Inconformado com o teor da decisão saneadora, o Banco agravante aduz a “
necessária formação de litisconsórcio passivo necessário com o Sr. Vilson Misturini
, e quanto à questão do
indeferimento de prova pericial
, como considerando a urgência na análise das questões diante da possível inutilidade de futura sentença caso não integrada a lide pelo Sr. Vilson Misturini e caso proferida sem que o juízo julgador tenha elementos técnicos indispensáveis à adequada análise do feito”
(sic).

Pois bem. Há de se ressaltar, de início, que
o agravo de instrumento é recurso ‘secundum eventum litis’, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada.

Ao analisar o conteúdo do presente recurso, entendo que a decisão proferida pelo Magistrado singular deve ser mantida em parte, pelas razões que passo a declinar.

Conforme já averbado por ocasião do exame do pedido para concessão de efeito suspensivo, o juízo
a quo
bem observou que “
a parte autora não busca a consolidação da propriedade objeto do feito (relação jurídica entre Banco Bradesco e Vilson Misturini), mas sim a anulação do leilão, tendo em vista a suposta divulgação, equivocada, de que a propriedade da parte autora seria levada a leilão. Em suma: a utilização de coordenadas e imagens da propriedade da parte autora pela parte requerida colide com o direito daquela, estabelecendo-se relação jurídica independente”
(sic
-
Id. 53647817).

Já a respeito da prova pericial, o d. magistrado asseverou que “
suposta alegação de sobreposição entre os imóveis objeto do leilão (Fazenda Vera Cruz Prata) e aquele de propriedade da autora (Fazenda Ibicaba/Água Limpa) desafia a proposição de ação autônoma perante o juízo competente”
(sic
-
Id. 53647817).

Além disso, o magistrado singular deixou claro que o georreferenciamento da área em questão já se encontra nos autos, inclusive determinou a realização de constatação judicial
in loco
na área a fim de averiguar se as imagens e coordenadas divulgadas pelo requerido no leilão extrajudicial referem à Fazenda Ibicaba/Água Limpa, bem como constatar os limites e confrontantes do imóvel objeto da matrícula no. 476 do CRI daquela Comarca.

Assim, os procedimentos pertinentes a regular elucidação dos fatos já foram adotados pelo juízo
a quo
, inexistindo qualquer irregularidade na decisão saneadora recorrida.

Imperioso ressaltar que no caso concreto inexiste cerceamento em relação à produção de provas, sobretudo porque há determinação judicial para a realização de constatação judicial
in loco
na área divulgada, pelos Oficiais de Justiça da comarca, conforme postulado pela parte autora em petição de Id. 49356568, nada impedindo que após tal providência – e ainda havendo dúvidas sobre os contornos da lide – novamente as partes vindiquem novas diligências, tudo em consonância com a busca da verdade real.

Por outro lado, quanto ao indeferimento de inclusão de litisconsorte passivo, é cediço que sua necessidade deriva da aferição em concreto da incindibilidade na situação deduzida em juízo.

Elementar que o
litisconsórcio

passivo
necessário se configura quando existe a necessidade de participação na lide de todos aqueles que de alguma maneira serão afetados pela decisão

Na lição doutrinária do festejado Luiz Guilherme Marinoni, litisconsórcio ocorre “
quando no mesmo polo do processo existe uma pluralidade de partes ligada por uma afinidade de interesses
”.

Acrescenta ainda o ilustre doutrinador que
“possibilita-se o litisconsórcio por razões de conveniência, buscando a economia de atos processuais e a harmonia dos julgados, em outras palavras, o litisconsórcio justifica-se porque necessário, sendo a sua formação um imperativo ligado à legitimação para a causa”
.

No presente caso, embora o objeto da lide restringe-se à anulação do leilão do imóvel divulgado pela instituição bancária, sem adentrar na consolidação da propriedade, não se pode olvidar que eventuais efeitos da ação em curso venham irradiar reflexos ao fiduciante (Vilson Misturin) pela indicação do imóvel objeto do leilão.

Desse modo, mostra-se plausível a inclusão na lide do litisconsórcio passivo, nos termos do que dispõe o art. 113, inciso III do Código de Processo Civil:

“Art. 113 – Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

(...)

III – ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.”

Ainda que o leilão extrajudicial encontra-se obstado por decisão judicial, não há nenhum prejuízo às partes se, desde logo, seja o fiduciante incluído na relação processual adjacente, mas o inverso certamente acarretará nova movimentação da máquina, ante a inequívoca nulidade processual.

Oportuno transcrever entendimento jurisprudencial em matéria assemelhada:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
CONCRETIZAÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DOS ATOS.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA E OS ARREMATANTES. INOBSERVÂNCIA.
NULIDADE DO FEITO. 1. A norma do artigo 47 do CPC/73, vigente à época da propositura da ação e da instrução processual, estabelece que "há litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo."
2. Configura-se o litisconsórcio passivo necessário entre a credora fiduciária e os arrematantes de imóvel em sede de leilão extrajudicial, regulamentado pela Lei no. 9.514/97, na ação na qual se objetiva, dentre outras medidas, a anulação leilão, da arrematação, e a recuperação do bem. 3. Não observada a formação do litisconsórcio necessário, impõe-se a anulação da sentença e dos demais atos decisórios, para que se proceda à regularização do polo passivo da ação
."
(TJ-MG - AC: 10024133991232002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data de Publicação: 06/04/2018)

Neste mesmo sentido, já tive a oportunidade de manifestar:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – ARREMATANTE DO IMÓVEL
– ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
O arrematante é litisconsórcio necessário na ação de nulidade de consolidação da propriedade, porquanto seu direito será diretamente influenciado pela sentença que nulifica o ato culminante da expropriação judicial
.”
(TJ-MT - AC: 10437709020188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, apenas para determinar a inclusão na ação em comento, de Vilson Misturini, na qualidade de litisconsórcio passivo, mantendo-se, no mais, a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022